Tribunal: CARF
Processo: 16327.720774/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720774/2018-45
ACÓRDÃO
1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCORREÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
Deve ser corrigida a parte dispositiva do acórdão quando consta
informação incorreta quando a infração é mantida pelo voto de qualidade
durante a vigência da Medida Provisória no 1.160, de 12.01.2023,
conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional
no 41, de 2023 (DOU 16.06.2023) e a partir da relevância material do
resultado da lide quando a decisão vir a se tornar definitiva na esfera
administrativa, em razão da novel redação dos art. 25, § 9o-A e art. 25-A do
Decreto no 70.235, de 1972, introduzidos pela Lei no 14.689, de 2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para corrigir a parte
dispositiva do Acórdão no 1301-006.297, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. (fls.
3.183/3.188), em face de o Acórdão no 1301-006.297 (fls. 3.059/3.111), proferido por esta Turma,
em sessão de 14.03.2023, que foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
GLOSA DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS. OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO DESPROVIDAS DE
ESSÊNCIA ECONÔMICA.
Há de ser mantida a glosa de despesas, decorrentes de operações de Depósitos
Interbancários, que se mostraram desnecessárias, tendo em vista que saíram e
retornaram para a Recorrente no mesmo dia, desvirtuando a finalidade do
instrumento financeiro interbancário de aplicação de excedente de e captação de
recursos.
RECOMPOSIÇÃO DOS LUCROS TRIBUTÁVEIS EM FACE DE EXISTÊNCIA DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o ajuste da base tributável através do abatimento dos valores de
saldo negativo de IRPJ e CSLL apurados, vez que já regulamente utilizados em
diversas Declarações de Compensação para extinguir débitos definitivamente
constituídos, ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO DE 75%. POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão,
logo, conduta diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a
qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido constatada a existência de condutas ilícitas típicas, bem como não
restando comprovado de forma inequívoca a existência de dolo por parte do
sujeito passivo, há de ser afastada a multa de ofício qualificada.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, §4o DO
CTN.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
3
Aplica-se o prazo decadencial constante do art. 150, §4o do CTN nas hipóteses de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, em face da inexistência de
comprovação de dolo específico.
PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
IMPOSSIBILIDADE.
O Regulamento do Imposto de Renda impede a dedução na apuração do lucro
real de parcelas de tributos cuja a exigibilidade se encontre suspensa em razão de
interposição de recursos administrativos.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS E
DA COFINS.
As despesas consideradas desnecessárias não se enquadram no conceito de
despesas de intermediação financeira, nem de despesas para captação de
recursos, razão pela qual não podem ser deduzidas na apuração da base de
cálculo das contribuições.
2.

A parte dispositiva do r. Acórdão foi registrada da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para; 1) por unanimidade, afastar a multa de ofício qualificada,
reduzindo-a para o patamar de 75% e reconhecer a decadência dos fatos
geradores do IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário 2012 e do PIS e da COFINS de
janeiro a setembro de 2013; 2) por voto de qualidade, manter o lançamento do
principal e da multa isolada, vencidos os conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso; 3) por maioria, manter a indedutibilidade
das despesas da base de cálculo do PIS e da COFINS, vencidos os conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e
Marcelo José Luz de Macedo. Apresentou Declaração de Voto o conselheiro
Eduardo Monteiro Cardoso. Manifestou intenção de apresentar Declaração de
voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, todavia no o fez no prazo
regimental.
3.

A Embargante apontou contradição em relação a parte dispositiva da decisão, pois
o resultado final, pela manutenção da exigência pelo voto de qualidade teria se dado não apenas
em relação ao IRPJ e CSLL, mas também em relação às contribuições para o PIS e a Cofins. Tal
posição é reforçada pela Declaração de Voto efetuada pelo i. Conselheiro Eduardo Monteiro
Cardoso.
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
4
4.

Os
Embargos
de Declaração foram
admitidos
conforme Despacho
de
Admissibilidade (fls. 3.249/3.252).
5.

Registre-se ainda que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional impetrou Recurso
Especial (fls. 3.113/3.147) contra o Acórdão ora embargado, que foi admitido conforme Despacho
de Admissibilidade (fls. 3.151/3.170). Por sua vez, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls.
3.206/3.243).
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
7.

Conforme consta do Despacho de Admissibilidade (fls. 3.249/3.252), a Embargante
teve ciência da decisão em 03.10.2023 (fls. 3.179), dessa forma, os Embargos de Declaração
opostos em 09.10.2023 (fls. 3.181) são tempestivos, e por observarem os demais pressupostos
processuais, em específico, por demonstrar a potencial contradição do r. Acórdão, devem ser
admitidos, nos termos do art. 116, § 1o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 2023.
Mérito
8.

As razões dos embargos residem na aparente contradição entre a parte dispositiva
do r. Acordão e o voto proferido pelo i. Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso quanto às
exigências do PIS e da Cofins.
9.

Defende a Embargante que as autuações do PIS e da Cofins não foram
corretamente registradas como mantidas pelo voto de qualidade, em razão do não cômputo
correto daquele voto, pois a posição daquele Conselheiro foi de considerar como legítimas as
despesas financeiras da ora Embargante.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
5
10.

Facilita a análise da contradição arguida o fato de o i. Conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso ter consignado declaração de voto no Acórdão no 1301-006.297. Destacam-se
os seguintes excertos da referida declaração:
O ponto central, neste caso, diz respeito à falta de preenchimento dos referidos
requisitos, pois o empréstimo que deu origem às despesas financeiras fez com
que a Recorrente recebesse recursos que, no início, ela mesma transmitiu a outra
pessoa jurídica do seu grupo econômico.
De fato, a questão da dedutibilidade de despesas financeiras é controvertida
exatamente porque, na verificação da sua necessidade, a Fiscalização costuma
avaliar quais os motivos que justificariam o empréstimo.
Aqui, é importante destacar que referida avaliação dos motivos do empréstimo
deve ser feita de modo cuidadoso, evitando que se resvale para um juízo sobre a
correção das decisões gerenciais da pessoa jurídica, o que significaria aplicar a
teoria do “ato anormal de gestão”. Sendo assim, a avaliação da dedutibilidade da
despesa financeira deve se concentrar não na referida correção, mas na
vinculação objetiva do empréstimo às atividades da pessoa jurídica.
Neste ponto entendo ser essencial para este caso realizar uma distinção entre
pessoa jurídica que é instituição financeira e a que não é. Se uma pessoa jurídica
que se dedica ao comércio ou à indústria realiza um empréstimo, incorrendo em
despesas financeiras, faz sentido verificar se existe e qual é a relação objetiva
entre os recursos obtidos e a sua atividade. No caso de instituição financeira,
porém, o seu objeto social é exatamente a atividade bancária, que abrange
indiscutivelmente a captação e o direcionamento de recursos. Ou seja, a priori
não há como se falar que a captação de recursos, via CDI, não tem relação com a
atividade da instituição financeira.
Entendo ainda que o fato de a cessão dos recursos ter sido feita dentro do grupo
econômico não modifica a conclusão adotada, especialmente porque as
transferências foram feitas seguindo remuneração padrão de mercado,
correspondente à taxa DI. Ou seja, a Recorrente poderia ter obtido os mesmos
recursos junto a outra instituição financeira, com o pagamento de despesas
financeiras equivalentes, que seriam dedutíveis.
[...]
Ocorre que a Fiscalização não adentrou na análise dos referidos vícios, limitando-
se a mencionar que a operação não possuía “propósito negocial” (fls. 65), mas sim
o “propósito exclusivo de economia tributária” (fls. 67). Como mencionado,
porém, entendo que este fundamento é insuficiente para se declarar a ineficácia
dos negócios jurídicos praticados.
Contudo, ainda que se considere necessária a existência de um propósito
extrafiscal, na linha do que já entendeu este CARF noutros precedentes (Acórdão
no 9101-004.817, Rel. Cons. Viviane Vidal Wagner, Sessão de 03/03/2020 e
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
6
Acórdão no 9101-004.117, Rel. Cons. Demetrius Nichele Macei, Sessão de
10/04/2019), entendo que referido requisito estaria preenchido. Isso porque
entendo que ficou justificada a necessidade de aproveitamento dos prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas dentro do grupo econômico, que é analisado
conjuntamente para fins de apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE)
pelo Banco Central, conforme Circular BACEN no 3.360/2007. O próprio BACEN
exige que as instituições financeiras devem manter, permanentemente, o
Patrimônio de Referência (PR) acima do Patrimônio de Referência Exigido (PRE),
conforme art. 2o da Resolução BACEN no 3.490/2007, sendo que os créditos
tributários detidos estão excluídos do referido cálculo (art. 5o, VII e VIII, da
Resolução BACEN no 4.192/2013), sendo relevantes para a manutenção das
instituições acima do exigido de acordo com o Índice da Basileia.
Nesse sentido, vale destacar a existência de precedente neste CARF envolvendo a
glosa de despesas financeiras decorrentes de transferência de recursos para
utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa dentro de grupo econômico
destinado à atividade bancária (Acórdão no 1401-003.729, Rel. Cons. Eduardo
Morgado Rodrigues, Sessão de 17/09/2019). Naquela oportunidade, ficou
destacado o seguinte:
Conforme apontou a Fiscalização, essas operações geraram, de um lado,
despesas financeiras para a Recorrente pelas operações com DI realizadas
e, de outro lado, receitas excepcionais ao BERJ que impactou o lucro
líquido, o lucro real, a base de cálculo da CSLL e as compensações de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL.
No entender da Autuante toda a operação tinha por escopo unicamente a
geração de base tributável que permitisse ao BERJ zerar seu saldo de
prejuízos acumulados e saldos negativos gerando despesas dedutíveis ao
Banco Bradesco, ora Recorrente, não havendo qualquer outro propósito
negocial. Uma vez que tal desiderato fora cumprido, houve redução de
capital da BERJ, retornando à Recorrente os valores anteriormente
capitalizados. (...)
Desta forma, entendo que eventual interesse da Recorrente em promover a
utilização desse prejuízo fiscal e base de cálculo negativa não esta fora de
seu propósito negocial.
Inclusive, essa foi a conclusão adotada no Acórdão no 1301-006.176, julgado por
esta Turma em 17/11/2022 – na forma do art. 19-E da Lei no 10.522/2022 então
vigente – reconhecendo a legitimidade do referido propósito negocial. Avaliando
detidamente os fatos deste processo, entendo não haver distinção fática
suficiente a modificar a conclusão adotada naquela oportunidade.
Diante do exposto, acompanho a divergência instaurada pelo Ilmo. Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza, pelo cancelamento da autuação. (g.n.)
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
7
11.

Preliminarmente, impõe-se registrar tratar de autos de infração do IRPJ e
lançamentos reflexos da CSLL, PIS e Cofins, conforme registrado pela i. Relatora Giovana Pereira
de Paiva Leite, que não mais integra esse colegiado.
12.

A então Recorrente manifestou sua inconformidade no fato de que o mesmo
argumento, desnecessidade das despesas, que serviu como motivação para o lançamento do IRPJ
e da CSLL, também servir como motivo para o lançamento do PIS e da Cofins. Defendeu a
Recorrente naquele momento processual que a exigência das contribuições não poderia
prevalecer pois se referem a despesas com captação em operações realizadas no mercado
financeiro, que devem ser deduzidas da base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme art. 1o, III,
“a”, da Lei no 9.701, de 1998, e art. 3o, § 5o, da Lei no 9.718, de 1998.
13.

Com base nos argumentos trazidos no Recurso Voluntario, a Relatora fez uma
distinção entre as despesas classificadas como desnecessárias, posto terem como único objetivo a
redução da carga tributária, e o lançamento do PIS e da Cofins, na qual tais importâncias tinham
características de real captação de recursos.
14.

Destaca-se ainda o seguinte trecho do voto da i. Relatora sobre o lançamento do PIS
e da Cofins:
Sendo assim, as despesas desnecessárias incorridas em decorrência da circulação
de recursos financeiros, mas sem a necessidade de captação de recursos, não
podem ser enquadradas na citada alínea ‘a’ do inciso III (despesas de captação em
operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive com títulos públicos).
Como as despesas em comento não se tratam de despesas operacionais, não se
enquadram na hipótese do art.1o, III, ‘a’ da Lei n. 9.701/98, nem no art. 3o, §6o,
inc. I, ‘a’ da Lei n. 9.718/98, razão pela qual não podem ser deduzidas das bases
de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS. Não foram despesas de
captação de recursos, tampouco despesas de intermediação financeira.
Nesse sentido, o acórdão recorrido traz definição de despesas de intermediação
financeira como um gênero, da qual as despesas de captação são espécie. E ao
final, conclui o Colegiado que é despicienda a diferenciação entre despesa de
intermediação financeira ou de captação de recursos, uma vez que as despesas
aqui tratadas foram geradas em operações atípicas e dissimuladas, não se
enquadrando nem numa hipótese, nem em outra. Portanto, ratifico o
entendimento da Turma da DRJ, o qual adoto e transcrevo abaixo:
A conclusão sobre as alegações postas pelo sujeito passivo passa pela
análise do termo "intermediação financeira" e a verificação se as despesas
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
8
ora glosadas se tratam de despesas de intermediação financeira (alínea "a"
do inciso I do §6o do art. 3o da Lei 9.718/98) ou de despesas de captação
em operações realizadas no mercado interfinanceiro (alínea "a" do inciso III
do art. 1o da Lei 9.701/98 e do §5o do art. 3o da Lei 9.718/98).
O termo "intermediação financeira" não tem seu conceito definido na
legislação tributária, assim, deve ser buscado nos demais ramos do direito.
A resolução CFC 1.138/2008 em seu item 29 assim irá dispor:
Na atividade bancária, por convenção, assume-se que as despesas
com intermediação financeira devem fazer parte da formação
líquida da riqueza e não de sua distribuição.
Despesas de intermediação financeira – inclui os gastos com
operações de captação, empréstimos, repasses, arrendamento
mercantil e outros.
Portanto, por essa resolução as despesas de intermediação financeira têm
conceito amplo, com as despesas de captação sendo englobadas nesse
conceito.
Por sua vez, a Carta Circular BACEN no 3.316 de 2008 coloca que as
despesas de intermediação financeira serão compostas por diversas
despesas, sendo uma delas as despesas com captação:
Com base no art. 6o, inciso I, da Resolução no 3.490, de 29 de
agosto de 2007, o Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE),
de que trata o art. 3o, inciso I, da Circular no 3.383, de 30 de abril de
2008, deve ser composto por:
(...)III - despesas de intermediação financeira, que correspondam ao
somatório dos valores referentes a:
a) despesas de captação;
b) despesas de obrigações por empréstimos e repasses;
c) despesas de arrendamento mercantil;
d) despesas de câmbio;
e) despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos;
f) despesas de obrigações por operações vinculadas a cessão;
(Redação dada pela Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
g) despesas de obrigações por fundos financeiros e de
desenvolvimento; (Redação dada pela Carta Circular no 3.765, de
26/4/2016.)
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
9
h) despesas com captação em títulos de desenvolvimento
econômico; (Redação dada pela Carta Circular no 3.765, de
26/4/2016.)
i) dispêndio de depósitos intercooperativos; (Redação dada pela
Carta Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
j) outras despesas operacionais originadas de operações que
tenham como características: serem decorrentes de intermediação
financeira ou de prestação de serviços; não serem decorrentes de
operações relacionadas ao Ativo Permanente; não representem
constituição de provisões; não representem prejuízos em operações
de venda ou transferência de ativos financeiros; não representem
despesas administrativas; e não representem taxas pagas a
prestadores de serviços terceirizados; (Redação dada pela Carta
Circular no 3.765, de 26/4/2016.)
Também evidencia que as despesas de intermediação financeira englobam
as despesas de captação o disposto no Parecer PGFN/CAT no 325/2009, in
verbis:
20. Note-se que a intermediação financeira ou atividade financeira
intermediada é realizada por instituições financeiras típicas
(bancos, sociedades e cooperativas de crédito), que captam
recursos junto aos agentes econômicos superavitários e os
repassam aos agentes econômicos deficitários.
21. Vê-se, pois, que a mediação ou intermediação financeira é a
atividade de captar recursos junto a entidades econômicas
superavitárias e repassá-las às unidades econômicas deficitárias,
conforme KAUFMAN1.
22. No caso da atividade financeira desintermediada, praticada por
entidades equiparadas a instituições financeiras, a mesma se dá
diretamente
entre
os
agentes
econômicos
superavitários
(poupadores) e os agentes econômicos deficitários (necessitados),
sendo tais entidades meras intervenientes, com o fim de dinamizar
a atividade financeira.
23. Voltando ao caso concreto, é inequívoco que a legislação, ao
referir-se a despesas incorridas nas operações de intermediação
financeira,
reporta-se
àquelas
operações
praticadas
pelas
instituições financeiras típicas, ou seja, à atividade financeira
intermediada, onde a captação de recursos é essencial.
24. Para comprovar esta assertiva, recorra-se ao Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, instituído pela
Circular no 1.273, em 29 de dezembro de 1987 - que dispõe sobre
os critérios e procedimentos contábeis a serem observados pelas
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
10
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, com o objetivo de
uniformizar os procedimentos de registro e elaboração de
demonstrações financeiras52 -, ao qual se submetem as instituições
financeiras e as entidades a elas equiparadas (inclusive o Autor, que
é sociedade supervisionada pelo Banco Central do Brasil)
25. O COSIF traz planilha que, na elaboração das demonstrações
financeiras,
deve
ser
obrigatoriamente
preenchida
pelas
instituições financeiras e entidades equiparadas.
26. Desta planilha constam, no item 15, as despesas de
intermediação financeira, nos seguintes termos:
(...)
27. Note-se que as despesas inseridas na rubrica despesas de
intermediação financeira são “despesas de operações de captação
no mercado”, “despesas de operações de empréstimos e repasses”,
“despesas de operações de arrendamento mercantil”, “resultado de
operações de câmbio” e “provisão para créditos de liquidação
duvidosa”.
28. Ou seja, como despesas de intermediação financeira foram
consideradas apenas aquelas diretamente relacionadas com a
atividade financeira intermediada das instituições financeiras
típicas, não abrangendo outras despesas também operacionais, que
podem ser incluídas como despesas administrativas ou outras
despesas operacionais.
29. De outro lado, constata-se que as Instruções Normativas SRF
nos 37/1999 e 247/2002, em seus anexos, apenas contemplaram as
regras contábeis previstas no COSIF.
Portanto, as despesas com captação estão englobadas nas despesas de
intermediação financeira, sendo irrelevante essa diferenciação para o caso
em análise, vez que tais despesas não poderiam ser deduzidas das base de
cálculo do PIS e da COFINS, pois foram geradas em operações atípicas das
instituições financeiras e dissimuladas, como amplamente demonstrado
pela autoridade fiscal e também no presente voto.
15.

O que se verifica, em última análise é que a razão de decidir pela manutenção do
lançamento foi de que as operações eram desprovidas de razões extratributárias (propósito
negocial ou causa real). A manutenção da exigência decorreu do fato de que as operações eram
apenas de circulação interna de recursos financeiros, que não tiveram outra finalidade que não
fosse a redução ilegítima da carga tributária nas empresas que compõem o Grupo Itaú, através da
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
11
criação artificial de despesas desnecessárias na Recorrente, em contrapartida a receitas
financeiras que não foram efetivamente tributadas em terceira empresa do Grupo Itaú.
16.

Retomando-se a Declaração de Voto do Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, vê-
se que o mesmo considerou que a circulação interna dos recursos dentro do grupo econômico-
financeiro faz parte de seu objeto social e abrange indiscutivelmente a captação e o
direcionamento de recursos. Ou seja, a priori não há como se falar que a captação de recursos, via
CDI, não tem relação com a atividade da instituição financeira.
17.

Além disso, a parte final da Declaração de Voto faz menção expressa que o i.
Conselheiro acompanhou a divergência instaurada pelo Ilmo. Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, pelo cancelamento da autuação.
18.

Dessa forma, os fatos trazidos na Declaração de Voto permitem concluir com
razoável segurança a intenção do i. Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso em cancelar, não
apenas as autuações do IRPJ e da CSLL (como consignado na parte dispositiva do Acórdão no 1301-
006.297), mas também as exigências do PIS e da Cofins, por considerar as operações de despesas
como operações de captação para fins de dedução do valor devido àquelas contribuições,
conforme art. 1o, III, “a”, da Lei no 9.701, de 1998, e art. 3o, § 5o, da Lei no 9.718, de 1998.
19.

Como referido, a lide não se encontra definitivamente solucionada em razão da
pendência de julgamento do Recurso Especial da PGFN.
20.

A retificação da parte dispositiva do referido Acórdão no 1301-006.297, tem
relevância material, pois no momento da sessão de julgamento, em 14.03.2023, vigia da Medida
Provisória no 1.160, de 12.01.2023, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional no 41, de 2023 (DOU 16.06.2023). Além disso, o resultado da lide adquire
relevância material quando a decisão vir a se tornar definitiva na esfera administrativa, em razão
da novel redação dos art. 25, § 9o-A e art. 25-A do Decreto no 70.235, de 1972, introduzidos pela
Lei no 14.689, de 20.09.2023, in verbis:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
12
§ 9o-A. Ficam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins
penais de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Art. 25-A. Na hipótese de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido
definitivamente a favor da Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no §
9o do art. 25 deste Decreto, e desde que haja a efetiva manifestação do
contribuinte para pagamento no prazo de 90 (noventa) dias, serão excluídos, até a
data do acordo para pagamento, os juros de mora de que trata o art. 13 da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o O pagamento referido no caput deste artigo poderá ser realizado em até 12
(doze) parcelas, mensais e sucessivas, corrigidas nos termos do art. 13 da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, e abrangerá o montante principal do crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2o No caso de não pagamento nos termos do caput ou de inadimplemento de
qualquer das parcelas previstas no § 1o deste artigo, serão retomados os juros de
mora de que trata o art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
§ 3o Para efeito do disposto no § 1o deste artigo, admite-se a utilização de
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) de titularidade do sujeito passivo, de pessoa jurídica
controladora ou controlada, de forma direta ou indireta, ou de sociedades que
sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma pessoa jurídica,
apurados e declarados à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
independentemente do ramo de atividade. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 4o O valor dos créditos a que se refere o § 3o deste artigo será determinado, na
forma da regulamentação: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – por meio da aplicação das alíquotas do imposto de renda previstas no art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre o montante do prejuízo fiscal;
e
II – por meio da aplicação das alíquotas da CSLL previstas no art. 3o da Lei no
7.689, de 15 de dezembro de 1988, sobre o montante da base de cálculo negativa
da contribuição.
§ 5o A utilização dos créditos a que se refere o § 3o deste artigo extingue os
débitos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 6o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil dispõe do prazo de 5 (cinco)
anos para a análise dos créditos utilizados na forma do § 3o deste artigo. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
13
§ 7o O disposto no caput deste artigo aplica-se exclusivamente à parcela
controvertida, resolvida pelo voto de qualidade previsto no § 9o do art. 25 deste
Decreto, no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
§ 8o Se não houver opção pelo pagamento na forma deste artigo, os créditos
definitivamente constituídos serão encaminhados para inscrição em dívida ativa
da União em até 90 (noventa) dias e: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não incidirá o encargo de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 1.025, de 21 de
outubro de 1969; e
II – será aplicado o disposto no § 9o-A do art. 25 deste Decreto.
§ 9o No curso do prazo previsto no caput deste artigo, os créditos tributários
objeto de negociação não serão óbice à emissão de certidão de regularidade
fiscal, nos termos do art. 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 10. O pagamento referido no § 1o deste artigo compreende o uso de precatórios
para amortização ou liquidação do remanescente, na forma do § 11 do art. 100 da
Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
21.

Assim, deve ser corrigida a parte dispositiva do Acórdão no 1301-006.297, que
deverá ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso voluntário para;
1) por unanimidade, afastar a multa de ofício qualificada, reduzindo-a para o patamar de
75% e reconhecer a decadência dos fatos geradores do IRPJ e CSLL relativos ao ano-
calendário 2012 e do PIS e da COFINS de janeiro a setembro de 2013; 2) por voto de
qualidade, manter o lançamento do principal e da multa isolada, vencidos os conselheiros
José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso. Apresentou Declaração de Voto o
conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso. Manifestou intenção de apresentar Declaração de
voto o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, todavia não o fez no prazo regimental.
Conclusão
22.

Diante de todo os exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para CORRIGIR a parte dispositiva do Acórdão no 1301-
006.297, que passará a ter a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para; 1) por unanimidade, afastar a multa de ofício qualificada,
reduzindo-a para o patamar de 75% e reconhecer a decadência dos fatos geradores do IRPJ e CSLL
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720774/2018-45
14
relativos ao ano-calendário 2012 e do PIS e da COFINS de janeiro a setembro de 2013; 2) por voto
de qualidade, manter o lançamento do principal e da multa isolada, vencidos os conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso. Apresentou Declaração de Voto o conselheiro Eduardo
Monteiro Cardoso. Manifestou intenção de apresentar Declaração de voto o conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, todavia não o fez no prazo regimental.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 3267
DF CARF MF
Original